Tribunal: TJES
Processo: 5005165-51.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005165-51.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DAVID ROSA MIRANDA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 5005165-51.2024.8.08.0050

Recorrente: LEONARDO DAVID ROSA MIRANDA

Recorrida: LOCALIZA RENT A CAR SA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ACIDENTE COM O VEÍCULO LOCADO. COBRANÇA DE "CUSTO PRÉ-FIXADO DE DANOS". PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Restou comprovado que o recorrente anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro (ID 63812994) , que preveem expressamente a cobrança de indenização por custos operacionais em caso de avarias (Cláusula 5.2.4). O termo de substituição de veículo (ID 63812992) confirma a existência de "Avaria Colisão" no bem que estava sob posse do autor.

4 - A emissão do contrato com status "fechado" em data posterior ao sinistro (ID 63812991) não configura irregularidade, mas sim o procedimento padrão de apuração do preço final e das indenizações devidas após a rescisão ou encerramento da locação, conforme Cláusula 5.1 das normas anuídas.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)